Tribunal: TJDFT
Processo: 0702464-76.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
Ementa: CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. TUTELA RECURSAL DEFERIDA. VALORES LEVANTADOS. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento, com pedido de antecipação de tutela recursal, à decisão proferida pelo Segundo Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, segundo a qual foi determinado o sequestro de verbas públicas, no importe de R$3.959,96 (três mil, novecentos e cinquenta e nove reais e noventa e seis centavos), para fins de aquisição de 4 (quatro) ampolas do medicamento SEMAGLUTIDA (OZEMPIC), em favor da agravada.
II.QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão: bloqueio de verbas públicas em montante superior ao Preço Máximo de Venda ao Governo (PMVG), para aquisição de medicamento em favor da agravada, nos termos do Tema no 1.234 do STF.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Por ocasião do exame do pedido de antecipação da pretensão recursal foi proferida a seguinte decisão (ID 76749297):
“Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo Distrito Federal, com pedido de antecipação da tutela recursal, à decisão proferida pelo Segundo Juizado Especial da Fazenda Pública do Distrito Federal, segundo a qual foi determinado o sequestro de verbas públicas, no importe de R$ 11.879,88 (onze mil, oitocentos e setenta e nove reais e oitenta e oito centavos), para fins de aquisição de 12 (doze) ampolas do medicamento SEMAGLUTIDA (OZEMPIC), em favor da agravada.
O agravante sustenta que a decisão viola os limites fixados no Tema no 1.234 do STF, especificamente no tocante ao valor do fármaco, que é superior ao PMVG, o que pode causar graves prejuízos à efetivação de outros direitos constitucionais fundamentais à população do Distrito Federal.
É o breve relato. Decido.
Consoante o art. 300 do Código de Processo Civil, a concessão da tutela de urgência está atrelada à probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, e é vedada quando houver perigo de irreversibilidade do provimento antecipado (art. 300, § 3o, do CPC).
No caso, estão presentes os pressupostos legais para a concessão da antecipação da tutela recursal.o julgamento do Tema no 1.234 da Repercussão Geral, o Supremo Tribunal Federal estabeleceu que, ao determinar o fornecimento de medicamentos, o juiz deve limitar o valor ao preço com desconto previsto no processo de incorporação da Conitec, ou ao menor valor praticado em compras públicas, conforme previsto na Recomendação CNJ no 146/2023. Ademais, também foi determinado que, em nenhuma hipótese, o pagamento judicial pode ultrapassar o teto do Preço Máximo de Venda ao Governo (PMVG), devendo ser feito diretamente ao fabricante ou distribuidor.
A decisão agravada, excepcionalmente, determinou o bloqueio de R$11.879,88 para aquisição de 12 unidades do fármaco semaglutida, sendo que o custo de cada unidade (R$989,99) ultrapassa o Preço Máximo de Venda ao Governo (PMVG), atualmente fixado em R$751,11, conforme tabela CMED/ANVISA file:///C:/Users/User/Downloads/pdf_conformidade_gov_20250911_15161936.pdf).
Embora fundamentada a medida na falta de fornecedor para distribuir o fármaco no Preço Máximo de Venda ao Governo (PMVG), a tese firmada pelo STF não comportou exceções, razão pela qual, em cognição sumária, verifica-se a probabilidade do direito pleiteado pelo Distrito Federal.Preço Máximo de Venda ao Governo (PMVG).
Outrossim, há risco de dano de difícil reparação, porquanto a medida cautelar deferida na origem se mostra incompatível com o regime constitucional de gastos públicos e com o precedente obrigatório do STF.
Destarte, presentes os pressupostos legais, concedo efeito suspensivo à decisão agravada, determinando o imediato desbloqueio dos valores públicos retidos.
Comunique-se ao Juízo de origem, dispensadas as respectivas informações.
Intime-se a parte agravada para contrarrazões”.
4. Segundo decisão do Juízo de origem, inexiste bloqueio de valores passível de liberação, visto que os valores foram levantados pela autora em 14/08/2025, com posterior homologação da prestação de contas.
5. Por conseguinte, ante a perda superveniente do objeto, impõe-se a revogação da decisão que antecipou os efeitos da tutela recursal, ante a ineficácia da medida, resguardado o direito de ressarcimento ao erário, mediante o devido processo legal.
IV. DISPOSITIVO
6. Preliminar de perda do objeto acolhido. Agravo de instrumento prejudicado.
7. Sem custas e sem honorários advocatícios (Súmula n. 41, TUJ).
8. Súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
___________
Dispositivos relevantes citados: n/a
Jurisprudência relevante citada: n/a